Tribunal: TCU
Processo: 003.715/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 250001 (Objeto: Adotar as providências necessárias a conhecer e avaliar as medidas adotadas pelo governo federal com relação às políticas públicas de combate ao mosquito causador da doença da dengue, especialmente com relação à liberação de recursos públicos e à disponibilidade da vacina contra a dengue.)

Inteiro teor:
Acórdão 2283/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com pedido de medida cautelar, a fim de que o Tribunal avalie as medidas adotadas pelo governo federal em relação às políticas públicas de combate ao mosquito causador da dengue, especialmente no que tange à liberação de recursos públicos e à disponibilidade da vacina. Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que não está acompanhada de indícios de irregularidade ou ilegalidade; considerando que o pedido do representante se assemelha a solicitação de fiscalização, para a qual não está contemplado no rol taxativo de autoridades legitimadas, elencadas no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal e no art. 232 do Regimento Interno/TCU; considerando que o TCU já realiza acompanhamento das ações de prevenção e controle adotadas pelo Ministério da Saúde e suas unidades para o combate ao mosquito Aedes Aegypti e às doenças por ele transmitidas, contemplado no TC Processo 023.421/2016-9 ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) declarar a perda de objeto da medida cautelar pleiteada; c) arquivar o processo; e d) informar o teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 003.715/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.